Tribunal: TJES
Processo: 0023955-96.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023955-96.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIO HENRIQUE DE ASSIS MOREIRA e outros
APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR DIRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e indenizatória, reconheceu a ilegitimidade ativa do condutor (segundo apelante) e julgou improcedentes os pedidos de substituição de veículo (Peugeot 3008, ano 2011) e reparação por danos materiais e morais.

Os recorrentes alegam a persistência de defeitos ocultos no motor, mesmo após substituição integral em acordo administrativo perante o PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se o possuidor direto e condutor do veículo possui legitimidade ativa para pleitear indenização por falha no produto; (ii) verificar se a ausência de prova pericial, aliada ao uso contínuo do bem, afasta a caracterização de vício oculto; (iii) determinar se a necessidade de reparos em veículo com mais de dez anos de uso configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O possuidor direto do veículo, que suporta os encargos de manutenção e guarda, detém legitimidade ativa para pleitear indenização por vícios no bem, independentemente da titularidade registral no órgão de trânsito, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

4)
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não desonera o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

5)
A desistência da prova técnica pericial impede a confirmação do nexo de causalidade entre as falhas mecânicas e o processo de fabricação.

6)
A circulação do automóvel comprovada por autuações de trânsito em anos sucessivos (2018 a 2023) afasta a alegação de que o produto se tornou impróprio ao consumo, não autorizando a substituição do bem prevista no § 1º do art. 18 do CDC.

7)
Defeitos em veículos com tempo considerável de uso e alta quilometragem são, presumidamente, decorrentes de desgaste natural, não caracterizando vício oculto passível de indenização por danos morais, o que configura mero aborrecimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para declarar a legitimidade ativa do segundo apelante, mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Tese de julgamento:

"1. O condutor e possuidor direto do veículo possui legitimidade ativa para demandar reparação por vícios no produto quando demonstrado que suporta os ônus da posse.

2. A aquisição de veículo usado com mais de dez anos de fabricação impõe ao comprador o dever de cautela, sendo que o desgaste natural das peças não se confunde com vício oculto de fabricação.

3. A ausência de prova pericial técnica e a comprovação de uso contínuo do bem por meio de registros de trânsito afastam o dever de substituição do produto ou de reparação civil por suposto defeito de fabricação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, § 1º; CPC, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 716.250/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, j. 21.06.2005; TJES, Apelação Cível n. 5001799-26.2021.8.08.0012, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 11.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a vícios processuais e a eventual responsabilidade civil de montadora e concessionária por supostos defeitos ocultos em automóvel usado.

Narram os apelantes que, após a revisão dos R$ 60.000,00, o veículo modelo Peugeot 3008, ano 2011, teria apresentado sucessivos problemas mecânicos.

A despeito da substituição integral do motor avençada em procedimento administrativo perante o PROCON, as falhas persistiram, ensejando o ajuizamento da presente demanda para compelir as requeridas à substituição do bem, além da reparação por danos materiais e morais.

O juízo singular julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao segundo apelante e improcedentes os pleitos autorais remanescentes, escorando-se na ausência de prova técnica pericial, da qual os recorrentes abdicaram, e na demonstração fática de uso contínuo do automóvel em anos posteriores.

Pois bem. De plano, merece reforma a exclusão do segundo apelante e genitor do primeiro,
José Luiz Moreira
, do polo ativo da demanda.

O entendimento consolidado da jurisprudência pátria reconhece a legitimidade do possuidor direto do bem para postular indenização por vício ou falha na prestação de serviço,
notadamente quando suporta o prejuízo decorrente do ato ilícito,
independentemente da titularidade registral perante os órgãos de trânsito
.

Em uníssono reverbera a compreensão do STJ e desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA DEMONSTRADA NA ESPÉCIE. ACIDENTE DE VEÍCULOS EM CRUZAMENTO. SEMÁFORO DEFEITUOSO. CULPA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO E DO MOTORISTA QUE TRAFEGAVA NA VIA EM QUE O SINAL ESTAVA INOPERANTE. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA PELA RUA EM QUE O SEMÁFORO ESTAVA VERDE.

"Tem legitimidade ativa ad causam para o pleito o motorista que se achava ao volante do veículo quando do evento e padeceu o prejuízo dele advindo, pois detém a posse do veículo e pode responsabilizar-se perante o proprietário"
(AGA 556.138/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 5.4.2004). [...] (REsp n. 716.250/RS, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 21/6/2005, DJ de 12/9/2005, p. 298.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ e 282 e 356 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR JUNTO AO QUAL SE DEU A APREENSÃO.

1. Não se conhece de recurso especial com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando não há similitude fática entre as decisões que servem de paradigma e aquela que é impugnada.

Precedentes.

2. Matéria não prequestionada não pode ser conhecida em instâncias de uniformização. Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF, estas últimas aplicáveis por analogia.

3. Se suportou a conduta abusiva do agente público, o legítimo possuidor do veículo ilegalmente apreendido é parte legítima em ação na qual se pleiteia indenização por danos materiais e morais em face do ente público.

4. Recurso especial conhecido em parte, e, no ponto, não provido.

(REsp n. 761.552/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2008, DJe de 16/9/2008.)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. ORÇAMENTOS INSUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] O registro de propriedade no órgão de trânsito goza de presunção relativa, que pode ser afastada apenas mediante prova robusta de tradição ou de efetivo prejuízo suportado. 6.
A jurisprudência do STJ admite legitimidade ativa do condutor ou possuidor do veículo sinistrado, desde que comprovado o ônus financeiro do reparo
[...].
(5001799-26.2021.8.08.0012 APELAÇÃO CÍVEL ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIR 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 11/09/2025)

O recorrente demonstrou ser o possuidor direto e usuário do bem, responsável pela guarda, manutenção e encargos, a caracterizar a legitimidade ativa.

Lado outro, quanto ao suposto cerceamento, a facilitação da defesa consumerista não exime a parte demandante de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, consoante determina o inciso I do art. 373 do CPC.

Nesse contexto, a desistência da produção de prova pericial técnica prejudicou irremediavelmente a verificação do nexo de causalidade entre as falhas mecânicas e a fabricação do bem.

Ademais, o indeferimento da oitiva de testemunhas encontra pleno amparo jurídico, dada a impossibilidade de aferição de vício em motor por meio exclusivamente oral.

Sob esse prisma, rechaça-se igualmente a pecha de nulidade levantada em virtude da apreciação de dossiê do órgão de trânsito.

O referido registro ostenta natureza pública e serviu unicamente para infirmar a narrativa fática de que o carro estaria inoperante.

Vencidos esses pontos, a pretensão recursal esbarra na carência de provas a respeito da persistência do defeito original.

O automóvel, fabricado no ano de 2011,
fora
adquirido na condição de usado, seis anos após a inserção no mercado
.

A troca integral do motor, perfectibilizada em acordo administrativo pretérito, esvazia a presunção de continuidade da falha fabril.

Incumbia aos apelantes comprovar tecnicamente que as intercorrências supervenientes não derivaram do desgaste natural de peças.

Logo, a abdicação da prova técnica inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade objetiva das empresas acionadas.

Verifica-se também a circulação contínua do bem, provada pelas autuações de trânsito lavradas nos anos de 2018, 2019, 2022 e 2023, a fulminar o argumento de que o produto se tornou imprestável ou impróprio para o consumo.

Por conseguinte, incabível a substituição do automóvel ou a restituição da quantia paga, por inexistir enquadramento na hipótese do § 1º do art. 18 do CDC.

De igual modo, a reparação por danos materiais demanda prova inconteste do liame causal, elemento ausente na espécie.

Ressalta-se, inclusive, que parcela expressiva dos dispêndios financeiros ocorreu em lapso temporal anterior ao registro formal da propriedade pelo primeiro recorrente.

Por fim, a frustração suportada diante de manutenções corriqueiras em veículo de idade avançada não enseja a reparação por danos morais, constituindo mero aborrecimento inerente às relações negociais.

Nem tampouco subsiste demonstração de ofensa aos direitos da personalidade apta a embasar compensação pecuniária.

Nesse passo trilha o entendimento deste Sodalício, a saber:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Carlos Henrique Lousado Mortari contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em face de N V Sartório Veículos e Banco Bradesco Financiamentos S/A. O autor alega vícios ocultos em dois veículos usados adquiridos sucessivamente junto à empresa ré, sem solução eficaz após a constatação dos defeitos. Pretende a rescisão dos contratos e reparação por danos materiais e morais.[...] A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições dos arts. 18 a 25 da Lei 8.078/1990, sem prejuízo da incidência subsidiária dos arts. 441 a 446 do Código Civil, conforme teoria do diálogo das fontes. 5)
A alegação de vício redibitório não está comprovada nos autos, pois os defeitos apontados em ambos os veículos (Nissan Sentra e Peugeot 208) decorrem de desgaste natural próprio do uso de automóveis seminovos e poderiam ter sido constatados mediante prévia vistoria técnica por profissional de confiança do adquirente. 6) O ônus da prova da existência de defeito oculto e da impropriedade do bem ao uso é do consumidor, não se desincumbindo o apelante de demonstrar fato constitutivo de seu direito. 7) A simples frustração da expectativa contratual não configura abalo moral indenizável, descabendo tal pretensão quando ausente prova de fato excepcional que atente contra os direitos de personalidade do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A aquisição de veículos usados exige diligência do comprador quanto à verificação do estado de conservação do bem, sendo que o desgaste decorrente do uso não configura vício oculto. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 3. A ausência de comprovação de defeitos ocultos e de conduta ilícita do fornecedor afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais. [...] (5001191-57.2023.8.08.0012 APELAÇÃO CÍVEL JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg:
07/01/2026
)

EMENTA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM CÂMBIO AUTOMÁTICO. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO VENDEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos. O apelante buscava o ressarcimento de R$ 8.104,00 pelo conserto da caixa de marcha de veículo automotor e a indenização de R$ 10.000,00 por danos morais, alegando a existência de vício oculto e má-fé do vendedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados no câmbio automático de veículo usado, com aproximadamente vinte anos de fabricação e alta quilometragem, configuram vício oculto que enseje a responsabilidade do vendedor; e (ii) verificar se a situação narrada gera direito à indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A caracterização do vício oculto depende da comprovação de defeito anormal e imprevisível, não decorrente do uso ordinário do bem. A compra de veículo com quase duas décadas de uso e mais de 325.000 km rodados impõe ao comprador o dever de cautela e moderação de expectativas quanto ao estado de conservação, pois o desgaste natural é inerente à natureza do bem. O laudo pericial que reconhece a preexistência de desgaste mecânico não implica, automaticamente, a configuração de vício oculto, sendo necessário que o defeito extrapole a depreciação esperada em razão do tempo e da utilização.
O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo o apelante de demonstrar que o defeito superava o desgaste previsível. A ausência de demonstração de má-fé do alienante afasta a responsabilidade civil e a pretensão indenizatória, pois não comprovado dolo ou omissão relevante. A necessidade de reparos em veículo usado, desacompanhada de conduta ilícita ou abusiva do vendedor, constitui mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.
[...] (5006934-55.2022.8.08.0021 APELAÇÃO CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg:
14/11/2025
)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento, apenas para reconhecer a legitimidade ativa do segundo apelante, mant
ida
a improcedência dos pedidos indenizatórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)